Tribunal: TJMT
Processo: 1042530-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042530-61.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHIRLEI MARQUES DA CUNHA - CPF: 412.019.141-91 (EMBARGANTE), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CARTÃO DE CRÉDITO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE ASTREINTES – OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Razão assiste à embargante, porquanto há omissão a ser suprida quanto a fixação das astreintes, não analisada no julgamento do acórdão embargado. Inteligência do art. 537 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1042530-61.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

SHIRLEI MARQUES DA CUNHA

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo

SHIRLEI MARQUES DA CUNHA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 182459696), que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela ora embargante, para julgar parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos termos do art. 487, I do CPC, a fim de determinar a exclusão da averbação de reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário da parte autora.

A parte embargante, em suma, aponta omissão do julgado, alegando que “
a sentença nem o acórdão retro não seguiram o previsto no artigo 537, do NCPC, uma vez que não fixou o termo inicial, medida mais do que essencial para conhecimento das partes”
(sic).

Aduz que “
a sentença sob análise, ao impor a obrigação de fazer e determinar a exclusão da averbação de reserva de margem consignável (RMC), o fez sem a necessária estipulação de prazo para pagamento sob pena de multa, tendo em vista que tal ato é frequentemente realizado pela parte Ré”
(sic).

Sustenta que “
presente acórdão deve constar prazo para retirada do nome da requerente (o mais rápido possível) e fixação de multa em caso de descumprimento
” (sic).

Diante disso, requer o provimento dos presentes aclaratórios “
para sanar a omissão e as obscuridades existentes na decisão em comento, atribuindo-se-lhe o efeito infringente pertinente”
(sic).

A parte embargada apresentou contrarrazões em Id. 198143154, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 194621673, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – CANCELAMENTO DA RESERVA DE MARGEM DEVIDA – LITIGÂNCIA MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, no entanto, na hipótese o banco recorrido não comprovou a contratação ou adesão da autora, de modo que indevida devendo ser declarada inexistente e cancelada a reserva de margem ora impugnada.

Entretanto, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. A simples anotação de reserva de margem indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. O mero aborrecimento da relação comercial que a parte possui com a instituição bancária, não enseja o dever de indenizar.”

Conforme relatado os presentes aclaratórios, objetiva-se que seja fixado “
prazo para retirada do nome da requerente (o mais rápido possível) e fixação de multa em caso de descumprimento”
(sic).

Ao versar sobre o
"cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa"
, o CPC, relativamente ao dispositivo legal supra, preceitua que:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Assim, a multa (astreinte) constitui medida coercitiva tendente a induzir a parte, a ela própria, atender ao comando judicial, servindo como fator desestimulante à recalcitrância e tem por objetivo conferir efetividade à tutela jurisdicional, podendo ser fixada até de ofício.

Importante destacar que não foi fixado valor para o caso de inobservância da ordem.

No caso, evidente a possibilidade da aplicação da multa, com o fim de ofertar efetividade à decisão judicial, ou seja, possibilitar o alcance do resultado prático desejado.

No entanto, o valor fixado não deve ser excessivo, em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade com o objeto da obrigação, de acordo com o já mencionado art. 537 do CPC/15.

Nesse sentido, inclusive, é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - ART. 536 e 537 AMBOS DO CPC/2015 – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – QUANTUM EXCESSIVO - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA PENALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A
fixação de multa diária encontra respaldo no art. 536 do CPC/2015 e visa compelir o vencido a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial, mostrando-se viável
. Em que pese a previsão contida no § 1o do art. 536 do CPC/2015, no caso concreto, justifica-se a manutenção do valor fixado em primeiro grau para a multa imposta ao apelante principal, para que esta possa exercer sua função pedagógica.”
(TJ-MT - AC: 10029301220198110006, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. OMISSÕES NA ESTIPULAÇÃO DE PRAZO E LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Há omissão acerca do prazo ao cumprimento da medida e sobre a limitação do valor da multa, o que deve ser sanado pelos embargos de declaração.
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10138320320238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Assim, razão assiste à embargante, porquanto há omissão a ser suprida quanto a fixação das astreintes, não analisada no julgamento do v. acórdão embargado, de modo que determino a imposição de multa diária.

Nessa esteira, entendo compatível com a situação fática a multa diária por descumprimento de obrigação, a qual estabeleço em R$100,00 (cem reais), cujo valor considero proporcional e razoável ao caso concreto – que envolve apenas a
averbação de reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário da parte autora/embargante, sem comprovação de descontos indevidos – até o limite de 30 (trinta) dias-multa.

Sobre o prazo, concedo o de 5 (cinco) dias corridos, considerando que a determinação foi em sentença, em 06/12/2023, e entende-se que a parte deve estar com o procedimento para o cumprimento bastante adiantados, se ainda não cumpriu.

O prazo se inicia a partir da intimação dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de fixar o prazo de 5 (cinco) dias ao cumprimento da medida, a partir da intimação/ciência do acórdão embargado pela parte embargante, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) e limito a multa ao valor de 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024